Tribunal: TJDFT
Processo: 0725738-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE PROVAS. FALTA DE JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO.
1. O trancamento da ação penal por meio de Habeas Corpus só é admissível em caráter excepcional, quando se verificar a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou outras situações comprováveis de plano que não demandem dilação probatória.
2. Não demonstrada qualquer ilegalidade patente na decisão que rejeitou as preliminares arguidas pela Defesa e recebeu a denúncia, tendo o Juízo, inclusive, ressalvado a possibilidade de, após a instrução, adotar posicionamento diverso, de forma que as discussões ventiladas pela Defesa, acerca da nulidade de todas as provas que embasaram a denúncia, necessita de instrução, devendo ser melhor apreciadas no decorrer da ação penal em sede de cognição exauriente.
3. No mais, os pleitos subsidiários de absolvição sumária ou desclassificação da conduta para posse de drogas para consumo pessoal também demandam revolvimento de provas, não se afigurando o habeas corpus a via adequada para esse exame, por se referir ao próprio mérito da acusação.
4. Ordem denegada.